Tribunal: CARF
Processo: 10380.722927/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722927/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
LAR ANTÔNIO DE PÁDUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.
PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722927/2009-77
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722927/2009-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/2005 a 13/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 6/18, foi constatado que o contribuinte informou
em GFIP FPAS 639, quando o correto seria FPAS 515, com o correspondente cálculo das
contribuições patronais, em virtude de não ter atendido os requisitos legais previstos no CTN,
art. 14, III. Da mesma forma, não informou corretamente o campo RAT, cuja alíquota deve ser
de 1%.
O contribuinte teve sua imunidade suspensa no período de 1/1/2004 a 31/12/2005,
referente às contribuições sociais de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, na forma do art.
32, §5° da Lei 9.430/96, face à expedição do Ato Declaratório Executivo n.o 131, de 9/10/09, em
razão da inobservância pelo contribuinte do disposto no art. 14, inciso III, do Código Tributário
Nacional, considerados os termos da sentença judicial proferida no Mandado de Segurança
2003.81.00.025197-2, transitada em julgado no Tribunal Regional Federal da 5o Região em
1/12/08.
Em impugnação de fls. 28/51, a entidade afirma ser imune estando corretas as
informações prestadas em GFIP, com o correspondente código FPAS 639 e RAT zero, reconhece
o erro de preenchimento da GFIP da competência 11/2005, afirma que a multa deveria ter sido
aplicada nos termos da Lei 8.212/91, art. 32-A.
Foi proferido o Acórdão 15-037.804 - 7a Turma da DRJ/SDR, fls. 1.643/1.650,
com a seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ISENÇÃO.
CANCELAMENTO.
DECISÃO
DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO.
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute o
cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à constituição do crédito
tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a fim de evitar que
as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A decisão definitiva no processo de
isenção é requisito apenas para que a União proceda à cobrança das contribuições
lançadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722927/2009-77

Cientificada do Acórdão em 22/6/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.654),
a entidade apresentou recurso voluntário em 6/7/2015, fls. 1.656/1.679, que contém, em síntese:
Afirma ser entidade beneficente de assistência social e que possui Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no 5/2008, conferindo a ela
referido benefício.
Diz estarem corretos o código FPAS e alíquota RAT informados, pois é entidade
imune. Quanto à GFIP de novembro/2005, admite o erro de preenchimento e entende ser
parcialmente procedente o Auto de Infração.
Afirma que a multa deveria ter sido aplicada nos termos da Lei 8.212/91, art. 32-
A.
Disserta sobre o direito à imunidade das entidades beneficentes de assistência
social. Que a imunidade está condicionada aos requisitos estabelecidos em lei complementar.
Requer seja afastada a multa por erro nas informações prestadas quanto ao código
FPAS e alíquota RAT, que estavam corretos, e a aplicação da multa do art. 32-A da Lei 8.212/91
quanto ao erro no preenchimento da GFIP de novembro/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
com o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal.
No presente caso, a obrigação principal foi apurada e integra o processo no
10380.722925/2009-88, julgado na mesma sessão de julgamento que o presente, no qual foi
negado provimento ao recurso voluntário.
Portanto, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo
obrigação principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722927/2009-77

prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em petição juntada às fls. 1.983/1.995 a recorrente requer seja declarada a
prescrição intercorrente.
Tal pedido não pode ser acolhido, conforme dispõe a súmula CARF no 11: “Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-
se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 4940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.230 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722927/2009-77

Fl. 4941
DF CARF MF
Original